Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700534-84.2021.8.07.0004 APELANTE: ARLINDO DOS SANTOS SOUSA, ROSANGELA FREIRE DO PRADO SOUSA APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. DESPACHO Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante-autor foi indeferido pelo i. Juízo a quo (id. 48236383), e da r. decisão, proferida em 1/3/21, não foi interposto recurso. O apelante-autor, em apelação, postula os benefícios da gratuidade de justiça sem comprovação de alteração de sua capacidade econômica, já analisada anteriormente. Portanto, a matéria está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Assim, ao apelante-autor para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 10 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora